Tribunal: TJSP
Processo: 2079107-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Decisão guerreada que indefere a assistência judiciária gratuita postulada pela parte autora – Insurgência que não comporta conhecimento – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal – O presente recurso é claramente intempestivo, porquanto, na verdade, o inconformismo volta-se contra decisão anterior, cujo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Decisão guerreada que indefere a assistência judiciária gratuita postulada pela parte autora – Insurgência que não comporta conhecimento – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal – O presente recurso é claramente intempestivo, porquanto, na verdade, o inconformismo volta-se contra decisão anterior, cujo prazo recursal há muito transcorreu – Recurso não conhecido.